Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-72.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, § 1o, I, do CTB). A controvérsia recursal limita-se à dosimetria da pena, especificamente ao aumento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade.
II. Questão em Discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prática do crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior justifica a valoração negativa da culpabilidade; (ii) Verificar se o quantum de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, em razão da valoração negativa da culpabilidade, configura majoração desproporcional da pena-base.
III. Razões de decidir:
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra desprezo à ordem jurídica e insubordinação à atuação estatal, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
4. O critério de aumento da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é compatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT e do STJ.
5. Não tendo a sentença fixado o prazo da pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, e, tendo o recurso sido interposto exclusivamente pela Defesa, deixa-se de aplicar a referida sanção, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.